Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019433-92.2020.8.11.0000
Recorrente: Elton Dal Molin
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Elton Dal Molin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86926478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.
No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 05/02/2020, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo no. 1000311-70.2020.811.0040.
Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019433-92.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 12/05/2021, p. 18/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92532993.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Elton Dal Molin, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1006021-71.2020.8.11.0040, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, que deferiu o pleito de busca e apreensão do veículo Marca: SCANIA; Modelo P310 B 8X2 4E LA(CAM) 2P; cor azul; ano/fab: 2013; ano/mod: 2013; chassi: 98SP8X2D0D3836606; placas: QBQ7433; UF:MT; RENAVAM: 554200821.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, sob argumento de que “os bens imóveis são essenciais à atividade, a teratologia contida no v. acórdão, que houve por violar o trecho final do §3o do art. 49 da Lei 11.101/05, decorre do fato de o legislador previu a impossibilidade de retirada de bens essenciais – que são, em exatidão, bens necessários para o exercício da atividade empresarial do Recorrente”.
Recurso tempestivo (id 92848455) e preparado (id 92836962).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 93952492.
Contrarrazões no id 97118456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “os bens cuja constrição foi permitida no v. acórdão, em cristalina teratologia, são de capital absolutamente imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades do Recorrente e, por conseguinte, para a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva.
3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes.
4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.